Tribunal: STF
Processo: AI 723521
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.